Tribunal: STJ
Processo: 0814384-26.2018.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1869014 - PE(2020/0074167-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: USINA ESTRELIANA LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO -
PE025987
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56693975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 696acccf-e623-4b9c-aab8-ca20eb2c11b1

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
06/05/2026
12/05/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:27:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 696acccf-e623-4b9c-aab8-ca20eb2c11b1

AgInt no RE nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1869014 - PE(2020/0074167-8)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: USINA ESTRELIANA LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO
- PE025987
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA56416431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:43
Código de Controle do Documento: b685f754-39e5-4542-8e53-042e8d9551c9

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.352):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
a decisão agravada e o acórdão recorrido carecem de fundamentação, tendo
adotado fundamentação por referência sem o enfrentamento, ainda que sucinto,
das questões novas e relevantes suscitadas, o que configura negativa de
prestação jurisdicional, distinta da hipótese da tese do STF.
Sustenta que a decisão agravada limitou-se a transcrever os
fundamentos do acórdão que julgou o recurso especial, sem acrescentar análise
própria e sem enfrentar os pontos específicos debatidos: iliquidez do título
executivo, ausência de demonstrativo do débito atualizado correto e aplicação
indevida do
do CPC na execução.
art. 480
Refirma violação aos arts. 5o, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal
e acrescenta que, mesmo sob a técnica da fundamentação
, é
per relationem
imprescindível o enfrentamento das novas questões relevantes, o que não
ocorreu no caso.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.375-1.380.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
Documento eletrônico VDA56416431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:43
Código de Controle do Documento: b685f754-39e5-4542-8e53-042e8d9551c9

[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.279-1.282, grifos acrescidos):
Trata-se
de
recurso
especial
interposto
por
USINA
ESTRELIANA LTDA., com fundamento no art. 105, inciso III,
alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal
Regional Federal da 5a Região assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO NO NOVO CPC. Os
Recursos são definidos pela natureza do ato judicial:
Sentença, Decisão Interlocutória ou Despacho. O Agravo
de Instrumento, no Código de Processo Civil de 2015,
consiste no Recurso que tem por Objeto a Relação
Jurídica sobre Decisão Interlocutória, envolvendo tutelas
Documento eletrônico VDA56416431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:43
Código de Controle do Documento: b685f754-39e5-4542-8e53-042e8d9551c9

distintas sobre duas situações jurídicas processuais: a
Evidência e a Urgência. Não estão dissociadas na
Finalidade ou Função do Recurso estritamente definido.
EVIDÊNCIA. Consiste na Situação Jurídica derivada da
Relação Jurídica projetando a Pretensão à obtenção do
dever jurídico, buscado pela Parte diante de Ato Jurídico
Processual, e exposto no conjunto ou variedade de atos
confluentes da Lide, da Causa, da Demanda ou dos
Pressupostos Processuais. A Interlocução própria da
Jurisdição é o princípio a estabelecer diretriz do Processo
ou do Recurso, porquanto a Ação é proposta e o Recurso
interposto, na dicção precisa de Pontes de Miranda. Os
pressupostos Processuais e as Condições da Ação são
elementos considerados, em cada etapa ou fase, com Atos
Processuais, quando não incorrem, em cada caso, no
exame dos Atos meramente ordinatórios, nos simples
Despachos. Ou, nas hipóteses terminativas encerrando
literalmente a Prestação Jurisdicional de Mérito com a
Sentença,
com a Execução.
e/ou
URGÊNCIA. Como poder-dever cautelar busca no exame
da situação, de ato ou fato jurídico, realçar a utilidade da
Jurisdição de modo Imediato, a realização do Direito
Objetivo e, de modo Mediato, o Direto subjetivo buscado
no Pedido intercorrente para obtenção do Dever Jurídico; a
Obrigação de quem de Direito. A Urgência está atinada
sempre à Evidência.
Agravo de Instrumento interposto à Decisão proferida
nos autos da Ação de Execução Extrajudicial, que
determinou a realização de Perícia Contábil.
O Agravante não apresentou elementos factuais e
jurídicos que infirmam os Fundamentos da Decisão
recorrida, sobretudo quanto à necessidade da Perícia
para
observância
dos
parâmetros
fixados
em
Embargos à Execução, porquanto “Art. 480. O juiz
determinará de ofício ou a requerimento da parte, a
realização de nova perícia quando a matéria não
estiver suficientemente esclarecida.”
).
(CPC/2015
(e-STJ fls.
Desprovimento do Agravo de Instrumento.”
1.109).
[...]
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos
pontos levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve,
afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as
,
provas da demanda segundo seu livre convencimento
declarando, ainda que de forma sucinta, os fundamentos que o
levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela
ou deficiência de
parte recorrente não significa omissão
fundamentação da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:
[...]
Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão
art. 489
julgador não estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e
qualquer ponto suscitado pelas partes, mas apenas a respeito
daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação
contrária ao interesse da parte, ou mesmo omissa em relação a
Documento eletrônico VDA56416431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:43
Código de Controle do Documento: b685f754-39e5-4542-8e53-042e8d9551c9

pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não autoriza o
acolhimento dos embargos declaratórios.
O cerne do debate devolvido a esta Corte Superior se refere à
insurgência da recorrente contra a decisão que determinou
a produção de prova pericial para se aferir o montante
devido à luz do julgamento de embargos à execução, cuja
decisão já se encontra transida em julgado.
A respeito do tema, extrai-se da decisão monocrática do relator
a seguinte fundamentação:
"No caso, destaco da Decisão agravada os Fundamentos
que ensejaram a determinação de realização de Perícia
Contábil, com os quais compartilho, verbis:
'Quanto à questão da perícia contábil, entende-se ser a
melhor solução para o presente caso, em razão do alto
montante em execução e da complexidade da questão
envolvida. Este juízo não chegou, apesar dos esforços
despendidos,
a
uma
conclusão
acerca
do
cumprimento ou não pelo BNDES dos parâmetros
estabelecidos nos embargos.
O parecer da contadoria aponta no sentido do não
cumprimento, não obstante, o BNDES traz razões técnicas
relevantes para afirmar que os juros prescritos estão sendo
excluídos da planilha de evolução contratual.
Portanto, por se tratar de questão que requer
conhecimento especializado para segura decisão,
cabível a realização de perícia técnica.
Ressalte-se que a realização de perícia não retira a
haja vista esta objetivar uma segura
liquidez do título,
conclusão acerca do cumprimento da revisão contratual
estabelecida nos embargos. Acatar o entendimento quanto
à impossibilidade de reformulação dos cálculos ou planilha
de evolução contratual em execução de título extrajudicial
seria desrespeitar a coisa julgada formada nos embargos,
haja vista o acórdão às fls.
ter afastado
659/666
expressamente a extinção da execução, permitindo o
expurgo do excesso na própria ação executiva.' (grifei)" (e-
STJ fls.
)
1.049/1.050
Embora a referida decisão monocrática tenha sido proferida em
apreciação de pedido liminar, seus fundamentos foram adotados
no julgamento colegiado do próprio agravo de instrumento (e-
STJ fl. 1.108).
Nesse contexto, é de rigor ter em mente que a adoção de
fundamentação
não configura cerceamento de
per relationem
defesa, tampouco deficiência de fundamentação, como tem
decidido de forma reiterada esta Corte Superior.
Além disso, rever a conclusão do tribunal local acerca da
necessidade
de
perícia
técnica
para
assegurar
o
cumprimento da determinação decorrente de sentença
transitada em julgado em embargos à execução demandaria
o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via
eleita, consoante disposto na
.
Súmula no 7/STJ
Por fim, o fundamento de que a iliquidez e a pretensão de
extinção do título foram objeto de expressa decisão em
autos distintos não foi sequer objeto de impugnação
específica, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia: "
,
Súmula no 283/STF
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
"
todos eles.
Documento eletrônico VDA56416431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:43
Código de Controle do Documento: b685f754-39e5-4542-8e53-042e8d9551c9

Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado e que a questão da
necessidade da perícia e da iliquidez em autos distintos não foram conhecidos
em razão dos óbices das Súmulas
e
7/STJ
283/STF.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:15:43
Código de Controle do Documento: b685f754-39e5-4542-8e53-042e8d9551c9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no REsp 1.869.014 / PE
Número Registro: 2020/0074167-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187783720014058300 08143842620184050000 8143842620184050000
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : USINA ESTRELIANA LTDA
ADVOGADOS
: MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
RECORRIDO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS
: THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO -
PE025987
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : USINA ESTRELIANA LTDA
Documento eletrônico VDA56673579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: a8331bbf-7c32-41db-9094-e9bfc2eceb5d

ADVOGADOS : MATEUS COSTA PEREIRA - PE024972
FRANCISCO ARTHUR DE SIQUEIRA MUNIZ - PE030190
LEONARDO CALDAS PINTO - PE023621
ROGERIO VIEIRA DE MELO DA FONTE - PE014461
AGRAVADO
: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
SOCIAL
ADVOGADOS : THÉCIO CLAY DE SOUZA AMORIM - PE020223
ROMERO PAES BARRETO DE ALBUQUERQUE - PE023683
LEONARDO NUNES SOARES - PE024036
LEONARDO HERNANY FIGUEIREDO DE MIRANDA TENÓRIO -
PE025987
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/05/2026
12/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:43:06
Código de Controle do Documento: a8331bbf-7c32-41db-9094-e9bfc2eceb5d